Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.